Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-93.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ANELIA BATISTA MOURA - CPF: 815.950.421-72 (RECORRENTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), WESLEY ANAYA - CPF: 048.079.171-61 (ADVOGADO), CLEITA ALVES FERREIRA - CPF: 014.677.251-29 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1005746-93.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

Espólio de ROSA ANELIA BATISTA MOURA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE CONSUMIDORA. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGUDAROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A assinatura do documento pessoal é igual a assinatura constante do contrato, sendo dispensada a realização da perícia no caso, por não se tratar de assinatura divergente.

2.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, através de juntada de contrato devidamente assinado pelo consumidor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, este instruído com os documentos pessoais da parte contratante, bem como comprovado que o consumidor se beneficiou da operação com a disponibilização de crédito do financiamento em sua conta, os descontos efetuados na folha de pagamento se revelam legítimos.

3.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

4.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta,
DECIDO julgar PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Determinar a suspensão dos descontos ao mês subsequente à intimação desta sentença, sob pena de multa mensal no
valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais)
, limitada ao teto do juizado especial;

b) Declarar a nulidade do contrato objeto desta demanda;

c) Determinar que a parte autora
estorne
o valor disponibilizado em sua conta ao Requerido, devendo fazê-lo por depósito judicial nestes autos;

d) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

e) Na eventualidade de ter havido descontos na conta da autora,
CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro
, os valores comprovadamente descontados,

cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1)

Incompetência do juizado especial cível – necessidade de prova pericial – art. 3° da Lei n. 9.099/95.

2)

Da regularidade da contratação, contratos assinados e valor do empréstimo disponibilizado na conta corrente da parte consumidora.

Diante disso, pugnou o provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de necessidade de perícia técnica, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

No mais, a
nalisando detidamente os autos, entendo que a sentença comporta reforma.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade
,
ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, conforme se afere dos documentos juntados no Id. 163359286, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado, através de juntada de contrato devidamente assinado pelo consumidor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, este instruído com os documentos pessoais da parte contratante, bem como comprovado que o consumidor se beneficiou da operação com a disponibilização de crédito do financiamento em sua conta, os descontos efetuados na folha de pagamento se revelam legítimos.

Com efeito, diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023